Tribunal: TCU
Processo: 021.749/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 260058 (Objeto: INDÍCIOS DE NEPOTISMO E IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES DENTRO DO SISTEMA $ DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL NO SENAR. )

Inteiro teor:
Acórdão 1759/2024-TCU-Plenário Tratam os presentes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Santa Catarina (Senar/SC) relacionadas à contratação de pessoal (nepotismo), locação de imóvel, contratação de instrutores e aplicação de recursos repassados pela unidade jurisdicionada ao Sindicato Rural de Joaçaba/SC. Considerando a realização de inspeção pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; Considerando que o relatório prévio foi encaminhado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Santa Catarina (Senar/SC) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Central (Senar/AC), dando-lhes oportunidade para comentários acerca das propostas de deliberação e/ou informações quanto às consequências práticas da implementação das medidas propostas, além de eventuais alternativas; Considerando que as medidas sugeridas não foram objeto de contestação por parte das entidades, sendo que o Senar/SC já acolheu parte das propostas formuladas, enquanto o Senar/AC informa que adotará medidas para cumprimento da recomendação alvitrada; Considerando o ajuste da determinação relativa à observância do princípio da impessoalidade no credenciamento de instrutores para trabalhar em atividades de Formação Profissional Rural (FPR), Formação Social (FS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Senar-AC; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Senar/SC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que se verificou: i) a irregular contratação do Sr. Clemerson Argenton Pedrozo sem observância dos princípios constitucionais da impessoalidade e da publicidade, dispostos no art. 37 da Constituição Federal; e ii) a realização de pesquisa de preço por telefone, sem respaldo legal, em desatenção aos princípios do formalismo e da transparência, e à jurisprudência do TCU; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) fazer as determinações e recomendação dos subitens 1.8 a 1.10; e) notificar o denunciante, a Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Santa Catarina (Senar/SC) e a Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Central (Senar-AC) acerca desta deliberação, encaminhando cópia da instrução da unidade técnica à peça 392; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.749/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidades: Administração Regional do Senar no Estado de Santa Catarina; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar - Administração Regional do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (OAB/DF 14.887). 1.8. Determinar ao Senar/SC, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que no prazo de 90 (noventa) dias: 1.8.1. publique edital de credenciamento para os eventos de ATeG, FPR e FS, consoante disposto no art. 21 do Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, observando a vedação à participação de pessoas jurídicas e de profissionais por ela indicados que possuam sócio, dirigente ou empregado que tenha relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com conselheiro, diretor ou empregado do Senar/SC, em respeito ao princípio constitucional da impessoalidade; 1.8.2. apresente os documentos comprobatórios relativos ao descredenciamento das pessoas jurídicas que tinham como sócio ou funcionários, parentes, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com conselheiro, diretor ou empregado do Senar/SC. 1.9. Recomendar à Administração Central do Senar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que oriente as unidades regionais do Senar acerca da necessidade da publicação de edital de credenciamento para instrutores de Formação Profissional Rural (FPR), de Promoção Social (PS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), no qual deve constar cláusula vedando a participação de pessoas jurídicas e de profissionais por ela indicados que possuam sócio, dirigente ou empregado que tenha relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com conselheiro, diretor ou empregado de sua unidade do Senar. 1.10. Determinar à Administração Central do Senar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, altere a Resolução Senar/AC 42/07/CD, incluindo em seu texto a obrigatoriedade de as entidades parceiras que firmarem termo de cooperação com o Senar observarem os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade nas aquisições de bens e contratações de serviços com recursos provenientes desses termos. 1.11. Determinar à AudAgroAmbiental que monitore as deliberações expedidas nos subitens 1.8 a 1.10.